Tribunal: TJDFT
Processo: 0756074-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0756074-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Serviço Social do Comércio – SESC/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de execução, indeferiu o pedido de inclusão do genitor do menor beneficiário do serviço educacional no polo passivo da demanda, determinando que a execução prosseguisse exclusivamente em face da genitora, única contratante do serviço. A decisão recorrida fundamentou-se, em síntese, nos seguintes termos, in verbis: “Em que pese a existência do dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF, art. 22 do ECA e inciso I do art. 1.634 do CC) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais. Conforme o disposto no art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, reluta da lei ou da vontade das partes. Considerando que o genitor da criança não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, o qual foi assinado unicamente pela genitora, e que a obrigação por ela assumida é de natureza contratual, INDEFIRO o pedido de inclusão da genitora no polo passivo.” (id. no 253018241, processo de origem no 0736310-17.2022.8.07.0003). Nas razões recursais, o recorrente alega que a responsabilidade pelos gastos decorrentes da educação dos filhos é solidária entre os genitores, por força do poder familiar e da economia doméstica. Sustenta que os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, combinados com o art. 22 do ECA, estabelecem a solidariedade legal, independentemente de ambos terem assinado o contrato de prestação de serviços. Assevera que o entendimento do juízo de origem afronta jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1472316/SP e AgInt no REsp 2.198.830/DF), que admite a legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante em dívidas escolares. Pontua que a manutenção da decisão recorrida sobrecarrega apenas um dos pais e ignora o dever constitucional de ambos assistirem e educarem os filhos menores. Pondera que a execução deve ser redirecionada para alcançar os bens do genitor, visando a satisfação do crédito decorrente da prestação de serviços educacionais em favor dos filhos comuns. Requer, desse modo, seja antecipada a tutela recursal para determinar a inclusão de João Paulo Macedo Rocha no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão interlocutória para admitir o redirecionamento da execução. Preparo recolhido (id. 79724110). É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTAÇÃO O pedido de antecipação da tutela recursal exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme a inteligência dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de decisão que indeferiu o redirecionamento da execução de dívida escolar contra o genitor que não figurou no contrato de prestação de serviços. O recorrente defende a responsabilidade solidária extraordinária do genitor, uma vez que o débito decorre da educação dos filhos comuns, o que atrairia a incidência das normas de economia doméstica e do poder familiar. Malgrado as razões expostas, o pleito liminar não merece amparo neste momento processual. Sobre o tema, é certo que o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1472316/SP e AgInt no REsp 2.198.830/DF) e este Tribunal reconhecem a possibilidade de solidariedade passiva entre cônjuges ou companheiros por dívidas contraídas para a manutenção da economia doméstica e educação da prole, fundamentada nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. Nesse sentido, a probabilidade do direito se manifesta de forma mais nítida quando demonstrada a união estável ou o matrimônio, situação em que se presume que a obrigação foi assumida em proveito da entidade familiar e que ambos gerem o orçamento comum. Volvendo-se ao caso concreto, todavia, observa-se que não há clareza documental imediata quanto ao vínculo jurídico ou à convivência atual entre o genitor e a genitora à época da contratação. A solidariedade, embora legalmente prevista para despesas domésticas, exige a configuração fática de que os genitores compartilhavam tal economia. Reforça esse entendimento a jurisprudência desta Casa, que condiciona o redirecionamento à prova da convivência marital, sob pena de violação ao art. 265 do Código Civil, que veda a presunção de solidariedade: "Diante da falta de elementos que comprovem se os genitores conviviam maritalmente à época da celebração do contrato ou, ainda, se vivem como um casal, não há que se falar na aplicação da existência de solidariedade entre os cônjuges, nos termos previstos nos artigos 1.643, I e 1.644 do Código Civil. (...) A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes." (Acórdão 1432745, 0700532-92.2022.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2022). Adicionalmente, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar o perigo da demora de forma concreta e iminente. A ausência de fundamentação quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação obsta a concessão da medida de urgência, uma vez que a execução na origem já se encontra em curso e a inclusão do genitor após o contraditório não compromete a utilidade final do provimento jurisdicional. Ademais, tratando-se de pretensão de inclusão de terceiro em polo passivo de execução já em curso, a prudência recomenda o estabelecimento do contraditório prévio. A oitiva da parte contrária é medida essencial para esclarecer a natureza do vínculo entre os pais e a efetiva responsabilidade pelo débito, evitando atos de constrição patrimonial prematuros contra quem não participou da formação do título executivo. Desse modo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico de urgência que resguarde a concessão da pretensão formulada em sede liminar antes da regular tramitação do recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator